Tribunal: TJSP
Processo: 1518150-38.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Acusado flagrado durante a prática de atos de mercancia, em campanas policiais, depois surpreendido flagrado na posse de 616 porções de cocaína, com peso total de 250g; 240 porções de cocaína, pesando 195g; 336 porções de maconha, pesando 700g; e 330 porções de "crack", com peso de 170g, em uma residência, além de

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Acusado flagrado durante a prática de atos de mercancia, em campanas policiais, depois surpreendido flagrado na posse de 616 porções de cocaína, com peso total de 250g; 240 porções de cocaína, pesando 195g; 336 porções de maconha, pesando 700g; e 330 porções de "crack", com peso de 170g, em uma residência, além de uma arma de fogo com numeração suprimida. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por policiais civis. Condenação e cálculo de pena mantidos. Concurso material de crimes. Regime inicial fechado. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518150-38.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SANDRO DE CASSIO SOUZA, é apelado ALEXANDRE SOUZA FRANCO e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos de apelação ministerial e defensivo. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518150-38.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação criminal no 1518150-38.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelantes/Apelados: Sandro de Cássio Souza e Ministério
Público
VOTO No. 24.309
Apelação. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo
com numeração suprimida. Acusado flagrado durante a
prática de atos de mercancia, em campanas policiais, depois
surpreendido flagrado na posse de 616 porções de cocaína,
com peso total de 250g; 240 porções de cocaína, pesando
195g; 336 porções de maconha, pesando 700g; e 330
porções de “crack”, com peso de 170g, em uma residência,
além de uma arma de fogo com numeração suprimida.
Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição por
carência
de
provas.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade comprovadas. Acervo probatório documental
e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes
prestados por policiais civis. Condenação e cálculo de pena
mantidos. Concurso material de crimes. Regime inicial
fechado. Recursos improvidos.
Pela sentença de fls. 341/350, proferida
em 5 de fevereiro de 2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Renan
Oliveira Zanetti, da 4a Vara Criminal da Comarca de São Paulo,
SANDRO DE CÁSSIO SOUZA foi condenado às penas de 9 anos
e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 676 dias-multa, no piso legal, como incurso no art.
33, caput, da Lei no 11.343/06 e no art. 16, parágrafo único, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518150-38.2019.8.26.0050 -Voto no
3
IV, da Lei no 10.826/03, sendo absolvido, por outro lado, da
prática do crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06, com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Ademais, o réu ALEXANDRE SOUZA FRANCO foi absolvido da
prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da
Lei no 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Irresignado, o réu Sandro interpôs recurso
de apelação, suscitando, preliminarmente, a nulidade da
sentença por suposta violação ao princípio da identidade física do
juiz. No mérito, requereu a sua absolvição por insuficiência
probatória. Discorreu sobre a suposta ilegalidade da entrada dos
policiais na residência sem mandado judicial. Subsidiariamente,
requereu a redução da pena e a fixação de regime prisional inicial
mais brando (fls. 384/404).
O Parquet também apelou, pugnando pela
condenação dos réus Alexandre e Sandro nos termos da
denúncia (fls. 361/374).
Os recursos foram contrarrazoados (fls.
405/424 e 434/455) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo improvimento aos apelos (fls. 468/482).
É o relatório.
Devidamente processados, os recursos
não comportam provimento.
De início, é de rigor o afastamento da
alegação preliminar suscitada pela defesa, não tendo havido
ofensa ao princípio da identidade física do juiz, de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518150-38.2019.8.26.0050 -Voto no
4
relativo, pois, conforme salientado pela Procuradoria Geral de
Justiça em seu parecer, a audiência foi presidida pela magistrada
Dra. Juliana Guelfi, que, na ocasião, substituía ocasionalmente a
Dra. Cristiana Escher, então titular da 4a Vara Criminal, ao passo
que a sentença foi proferida pelo Dr. Renan Oliveira Zanetti, que
assumiu o cargo após a permuta da então titular, sendo, pois, o
juiz competente para o julgamento do caso.
Nesse sentido, o seguinte precedente do
STJ:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
POSSE
IRREGULAR
DE
ARMA
DE
FOGO.
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO
JUIZ.
MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO.
ALEGAÇÃO
DE
MERO
ILÍCITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ARMA
DESMUNICIADA. DELITO DE PERIGO
ABSTRATO.
1. "O princípio da identidade física do juiz
pode ser excepcionado nos casos de
convocação, licença, promoção, férias, ou
outro motivo legal que impeça o (a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518150-38.2019.8.26.0050 -Voto no
5
Magistrado (a) que presidiu a instrução
sentenciar o feito" (RHC n. 111.670/SP,
relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA,
julgado
em
4/6/2019,
DJe
13/6/2019), o que se verificou no presente
caso.
2.
Ademais,
"não
demonstrada
a
ocorrência de prejuízo concreto à defesa
em razão da prolação da sentença por juiz
distinto do magistrado que presidiu a
instrução, não há falar em nulidade" (AgRg
no AREsp 1433243/RS, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019,
DJe 09/12/2019).
3. No tocante à alegação de que de que "o
fato de o registro da arma de fogo estar, à
época dos fatos, vencido, configura mero
ilícito
administrativo"
(e-STJ fl. 814),
verifica-se que essa tese não foi discutida
no
acórdão
recorrido,
inexistindo
o
requisito do prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282 e 356/STF.
4. A jurisprudência deste Tribunal Superior
é firmada no sentido de que "a posse de
arma de fogo é crime de perigo abstrato,
sendo irrelevante, portanto, aferir sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518150-38.2019.8.26.0050 -Voto no
6
lesividade ou mesmo o fato de estar
desmuniciada, porquanto o que se busca é
a proteção da segurança pública e a paz
social" (AgRg no AREsp n. 1.475.991/SP,
relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe de
11/11/2019).
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1644488/SP,
Rel.
Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em 27/10/2020)
Quanto ao mérito, segundo descreve a
denúncia, no dia 12 de junho de 2019, por volta de 14h00, nas
dependências de um casebre localizado numa viela, situada na
Rua Esperantinópolis, ao lado do imóvel de no 45-B ali existente e
defronte ao imóvel de no 22, na cidade de São Paulo, os réus
Sandro e Alexandre (já absolvido), agindo em concurso, tinham
em depósito, para fins de tráfico, 616 porções de cocaína, com
peso total de 250g; 240 porções de cocaína, pesando 195g; 336
porções de maconha, pesando 700g; e 330 porções de “crack”,
com peso de 170g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta
ainda
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, os réus associaram-se para o
fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518150-38.2019.8.26.0050 -Voto no
7
caput, da Lei n 11.343/06.
Consta, por fim, que, nas mesmas
circunstâncias de tempo, na Avenida Córrego Tijuco Preto, no
1.071, Itaim Paulista, o réu Sandro possuía o revólver da marca
Taurus, calibre 38 especial, de uso restrito, com tambor de
capacidade para sete cartuchos e numeração raspada,
desmuniciado,
sem
autorização
e
em
desacordo
com
determinação legal ou regulamentar.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de
ocorrência (fls. 7/11), auto de exibição e apreensão (fls. 16/18),
laudo de exame químico-toxicológico (fls. 157/159), laudo pericial
de exame da arma de fogo encontrada com Sandro, que atestou
a aptidão para realizar disparos (fls. 153/155) e laudos periciais
de exame de anotações encontradas no local dos fatos (fls.
181/193 e 186/188), bem como pela prova oral produzida nos
autos, consoante se extrai da mídia digital correspondente.
Em juízo, as testemunhas Clóvis e José,
policiais civis, prestaram depoimentos em conformidade com a
denúncia. Realizavam investigação para o combate ao tráfico na
região quando receberam a informação de que o réu Sandro
seria um dos chefes de uma organização criminosa na Zona
Leste de São Paulo. Passaram a monitorar o réu, com a
realização de algumas campanas, a fim de conhecer a logística
do apelante, quando foram flagradas diversas atividades de
comércio de drogas. Em uma das campanas, viram o réu
entrando na viela Esperantinópolis. No dia dos fatos, abordaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518150-38.2019.8.26.0050 -Voto no
8
os réus no interior de um veículo automotor, sendo que Alexandre
estava no banco de passageiro, em poder de anotações de
contabilidade do tráfico. No carro, também encontraram R$
1.100,00 em espécie. Foram todos, então, até o imóvel na rua
Esperantinópolis, diante da forte suspeita da prática do tráfico no
local, onde encontraram grande quantidade de maconha,
cocaína, “crack” e “skank” em um tambor. Também localizaram
uma arma de fogo com numeração suprimida, cuja propriedade
foi confirmada por Sandro.
No interrogatório judicial, o réu Sandro
negou a prática delitiva. Disse ter sido abordado em via pública
com seu amigo Alexandre, tendo então sido levado até a sua
residência, a qual foi invadida. Confessou, nesse momento, que
existia uma arma de fogo de sua propriedade no local. Negou,
contudo, a posse das drogas encontradas no tambor azul, bem
como dos cadernos com anotações de contabilidade.
O réu Alexandre também infirmou a
autoria do delito, dizendo ter sido abordado enquanto conversava
na rua com Sandro, que estava encostado em seu carro. Os
policiais colocaram os dois no veículo e foram até a casa de
Sandro. Depois, foram levados a outro local, em uma viela, onde
encontraram drogas em um barril. Dois cadernos foram retirados
do carro de Sandro, mas não mexeu neles e desconhecia o seu
conteúdo. Também alegou não ter qualquer relação com as
drogas apreendidas.
Finda a instrução processual, inequívocas
a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518150-38.2019.8.26.0050 -Voto no
9
entorpecentes por parte de Sandro.
A tese absolutória aventada pela defesa
não procede, encontrando-se a condenação devidamente
embasada pelo farto conjunto probatório.
Afinal, após ampla investigação, com
campanas realizadas, o apelante Sandro foi surpreendido por
policiais, no interior de imóvel no qual havia sido flagrado
transitando e realizando atividades de venda de entorpecentes,
em poder de grande quantidade e diversidade de drogas.
Saliente-se, nesse ponto, não ter havido
qualquer ilegalidade na entrada dos policiais no referido imóvel,
pois, conforme se extrai da dinâmica dos fatos acima narrada,
havia forte suspeita acerca da prática do crime de tráfico no local
da abordagem, com prévia visualização de atos de mercancia
durante campanas.
Nessa linha, tem-se que a posse das
substâncias para o fornecimento a terceiros está devidamente
escorada pelo acervo probatório documental e pericial, além dos
depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais
militares, os quais narraram os fatos de maneira harmônica e
detalhada, não suscitando dúvidas de que o acusado exercia o
tráfico ilícito de drogas, sobretudo diante da quantidade de
entorpecentes apreendidos no local dos fatos.
Inexiste, in casu, substrato para se duvidar
das declarações prestadas pelos agentes públicos, constituindo
referida prova oral elemento suficiente à condenação, conforme
entendimento jurisprudencial, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518150-38.2019.8.26.0050 -Voto no
10
“(...) 2. O depoimento dos policiais
militares
que
flagraram
o
acusado
cometendo o ilícito penal constitui meio
idôneo a amparar a condenação, conforme
já sedimentou esta Corte de Justiça. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp
739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016,
DJe 27/05/2016).
De mais a mais, não é caso de
desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no
11.343/06,
porquanto
as
circunstâncias
do
flagrante,
notadamente a grande quantidade de maconha, “crack” e
cocaína, além dos atos de mercancia, indicam não ser o réu
Sandro mero usuário de drogas.
No que tange ao delito previsto no art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03, denota-se a
comprovação da materialidade e da autoria delitivas, conforme se
extrai do acervo probatório documental, pericial e oral.
Afinal, os policiais militares ouvidos em
juízo foram claros ao afirmar que, no interior do imóvel, foi
encontrada uma arma de fogo, com numeração suprimida, de
propriedade do réu, fato inclusive confessado em juízo.
Ademais, o laudo pericial de fls. 151/155

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518150-38.2019.8.26.0050 -Voto no
11
concluiu que a arma de fogo apreendida está apta para disparo.
Por outro lado, em relação ao acusado
Alexandre, conforme constou na sentença e no parecer da
Procuradoria Geral de Justiça, a prova de autoria produzida nos
autos se mostrou insuficiente, havendo dúvidas acerca de sua
participação nos fatos ora narrados, podendo muito bem estar
simplesmente no momento errado e na hora errada quando da
abordagem policial, pois não foi flagrado em poder de
entorpecentes e não há prova nos autos sobre eventual atividade
de mercancia observada pelos policiais durante as investigações,
mas somente menções, nos depoimentos judiciais, de que seria
um dos “gerentes” do tráfico, o que se mostra insuficiente para
sustentar, por si só, a sua condenação.
De igual maneira, não restou demonstrada
a prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas no caso
concreto, devendo-se salientar que a vinculação de traficância e
associação não é automática, requerendo, para tanto, provas no
sentido de demonstrar a estabilidade e a permanência de um
agrupamento, o que não houve neste caso.
Desse modo, mantém-se a condenação
somente do apelante Sandro pelo delito constante do art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06, bem como pelo crime previsto no art.
16, caput, da Lei no 10.826/03, em concurso material de delitos.
O cálculo das respectivas reprimendas
não comporta alteração.
Na primeira fase do cálculo, quanto ao
crime de tráfico, diante dos maus antecedentes do acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518150-38.2019.8.26.0050 -Voto no
12
Sandro (fls. 177/179) e da quantidade e da diversidade de drogas
apreendidas (616 porções de cocaína, com peso total de 250g;
240 porções de cocaína, pesando 195g; 336 porções de
maconha, pesando 700g; e 330 porções de “crack”, com peso de
170g), fica mantida a fixação proporcional da pena-base em 1/3
acima do piso legal, em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-
multa.
Já quanto ao crime de porte ilegal de arma
de fogo com numeração suprimida, em razão dos maus
antecedentes acima mencionados, também é mantida a
exasperação da básica na fração de 1/6, resultando em 3 anos e
6 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na segunda fase, diante da confissão
espontânea do réu, a pena do crime de porte ilegal de arma de
fogo deve retornar ao patamar mínimo legal.
Na terceira fase, é inviável a aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Isso porque, não obstante seguirmos
entendendo que o redutor é direito subjetivo do réu, de modo
que, preenchidos os requisitos legais, a causa de diminuição
importa reconhecimento, no caso em apreço, a grande
quantidade e a diversidade de drogas indicam não ser adequada
a aplicação de tal medida em favor do apelante.
A interpretação do art. 42 da Lei no
11.343/06 conduziu o Superior Tribunal de Justiça a decidir que a
expressiva quantidade de entorpecente constitui circunstância
hábil a denotar dedicação às atividades criminosas, podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518150-38.2019.8.26.0050 -Voto no
13
impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §
4o do artigo 33 da legislação especial, à míngua do
preenchimento dos requisitos legais.
Destarte, em que pese a acusação não
tenha demonstrado o ânimo de permanência para a associação
do art. 35 da Lei de Drogas, as circunstâncias do feito bem
demonstram que o acusado não preenche os predicados de
simples neófito na atividade criminosa, ficando afastada a
aplicação do redutor, sem incidir, ainda, em bis in idem com o
aumento da pena-base, pois o fundamento para o afastamento
do redutor foi outro, consistente em indícios de dedicação às
atividades criminosas.
Em razão do concurso material de crimes,
as penas devem ser somadas, perfazendo a reprimenda definitiva
de 9 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.
Diante da quantidade de pena e da
gravidade do delito de tráfico, o regime inicial insta ser o fechado,
tal como delineado na sentença apelada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos de apelação ministerial e defensivo,
mantendo integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator